Tribunal: STM
Processo: 7000005-47.2024.7.04.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão julgador: CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. MPM. ART. 251 CPM (ESTELIONATO). IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE MATERIAL. REPARAÇÃO INTEGRAL DO DANO ANTES DA AÇÃO PENAL. CONTINUIDADE DELITIVA. CONDENAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA PENA APLICADA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de Apelação interposto pelo MPM contra Sentença que absolveu exaluno da Escola Preparatória de Cadetes do Ar (EPCAR) do crime de estelionato (art. 251 do CPM), com base no art. 439, alínea “b”, do CPPM, ao considerar o fato materialmente atípico e punível apenas na esfera disciplinar. O réu, valendo-se da camaradagem e confiança, recebeu valores financeiros de colegas/alunos sob a falsa alegação de custear o tratamento de saúde de sua avó. O juízo primevo considerou, para a absolvição; a primariedade; a reparação integral do dano antes do recebimento da denúncia e as consequências disciplinares (desligamento da EPCAR).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em (i) saber se a reparação integral do dano, somada às consequências disciplinares (desligamento da instituição militar), possui o condão de afastar a tipicidade material do crime de estelionato (art. 251 do CPM), ensejando a absolvição, ou (ii) se tal reparação configura apenas causa de diminuição/atenuação da pena, nos termos do art. 240, § 2º, c/c o art. 253, ambos do CPM.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Comprovação da Tipicidade e Dolo: a materialidade, a autoria e o dolo específico do estelionato (art. 251, CPM) restaram devidamente comprovados por depoimentos das vítimas (incluindo reconhecimento de voz e imagem em chamadas), extratos bancários e perícia em aparelho celular que afastou a tese defensiva de invasão hacker.
4. Reprovação Penal e Disciplinar: a conduta, praticada no ambiente de formação militar e com exploração da confiança e camaradagem, é incompatível com os valores da caserna, mostrando-se desarrazoada a sua conversão em mero ilícito administrativo ou a absolvição por atipicidade material, especialmente diante da pluralidade de vítimas e do modus operandi em continuidade delitiva.
5. Restituição como Atenuante: a restituição integral dos valores, efetuada antes da instauração da ação penal, não tem o condão de elidir a culpabilidade e a tipicidade material do estelionato militar, mas deve ser reconhecida apenas como causa obrigatória de diminuição de pena, nos termos do art. 253, c/c o art. 240, §§ 1º e 2º, ambos do CPM.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido. Decisão unânime.
Tese de julgamento: “1. Restou configurado que o apelado praticou o crime de estelionato, em continuidade delitiva (art. 251, caput, do CPM c/c o art. 71 do CP comum), 2. Em função das peculiaridades do caso, é possível a aplicação da atenuante do art. 253 c/c o art. 240, §§ 1º e 2º, do CPM, fixando-se a pena definitiva em 1 (um) ano, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em regime aberto, com concessão de sursis 3. Deve ser declarada a extinção da punibilidade, em decorrência da prescrição da pretensão punitiva pela pena em concreto, nos termos do art. 123, IV, no art. 125, VII, e no art. 129, todos do CPM, considerando o lapso temporal superior a 2 (dois) anos entre o recebimento da Denúncia e a presente data, com a redução do prazo prescricional em razão da menoridade do réu à época dos fatos.”
Dispositivos relevantes citados: Código Penal Militar (CPM), art. 251 caput, Código Penal Militar (CPM), art. 253, Código Penal Militar (CPM), art. 240, §§ 1º e 2º, Código Penal Militar (CPM), art. 123, IV; art. 125, VII; art. 129, Código de Processo Penal Militar (CPPM), art. 439, alínea “b”, Código Penal comum (CP), art. 71.
Jurisprudência Relevante Citada: apelação n.º 7000204-29.2023.7.00.0000, Ministro-Relator Alte Esq Cláudio Portugal de Viveiros, julgada em 8/2/2024 e publicada em 26/2/2024 (STM).

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 09/02/2026 A 12/02/2026
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000005-47.2024.7.04.0004/MG
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
REVISORA: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: MATHEUS DE SOUZA LAGO
ADVOGADO(A): DENILTON DA SILVA OLIVEIRA (OAB MG147876)
ADVOGADO(A): FÁBIO WILLIAM JOSÉ DE ASSIS (OAB MG101889)
ADVOGADO(A): FABRÍCIO MARTIN DE PAIVA (OAB MG194731)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período de 09/02/2026, às 13:30, a 12/02/2026, às 18:00,
na sequência 19, disponibilizada no DE de 05/12/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E DAR PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO DE
APELAÇÃO, PARA REFORMAR A SENTENÇA "A QUO" E CONDENAR MATHEUS DE SOUZA LAGO PELA PRÁTICA DO
CRIME DO ART. 251, "CAPUT", DO CPM, C/C O ART. 71 DO CP COMUM E, A TEOR DO ART. 253, C/C O ART. 240, §§ 1º E 2º,
AMBOS DO CPM, À PENA DE 1 (UM) ANO, 1 (UM) MÊS E 10 (DEZ) DIAS DE DETENÇÃO, A SER CUMPRIDA,
INICIALMENTE, NO REGIME ABERTO, COM DIREITO AO "SURSIS" E DE RECORRER EM LIBERDADE; CONTUDO, POR
UNANIMIDADE, DECIDIU DECLARAR A EXTINÇÃO DE SUA PUNIBILIDADE, EM DECORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO PUNITIVA PELA PENA EM CONCRETO, COM FULCRO NO ART. 123, IV, NO ART. 125, VII E NO ART. 129,
TODOS DO CPM. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. SAMUEL PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH

VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000005-47.2024.7.04.0004/MG
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: MATHEUS DE SOUZA LAGO
ADVOGADO(A): FABRÍCIO MARTIN DE PAIVA (OAB MG194731)
ADVOGADO(A): FÁBIO WILLIAM JOSÉ DE ASSIS (OAB MG101889)
ADVOGADO(A): DENILTON DA SILVA OLIVEIRA (OAB MG147876)
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. MPM. ART. 251 CPM
(ESTELIONATO).
IMPOSSIBILIDADE
DE
ABSOLVIÇÃO
POR
ATIPICIDADE MATERIAL. REPARAÇÃO INTEGRAL DO DANO
ANTES
DA
AÇÃO
PENAL.
CONTINUIDADE
DELITIVA.
CONDENAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA
PENA APLICADA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de Apelação interposto pelo MPM contra Sentença que absolveu ex-
aluno da Escola Preparatória de Cadetes do Ar (EPCAR) do crime de
estelionato (art. 251 do CPM), com base no art. 439, alínea “b”, do CPPM, ao
considerar o fato materialmente atípico e punível apenas na esfera disciplinar. O
réu, valendo-se da camaradagem e confiança, recebeu valores financeiros de
colegas/alunos sob a falsa alegação de custear o tratamento de saúde de sua avó.
7000005-47.2024.7.04.0004
40001380798 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O juízo primevo considerou, para a absolvição; a primariedade; a reparação
integral do dano antes do recebimento da denúncia e as consequências
disciplinares (desligamento da EPCAR).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em (i) saber se a reparação integral do dano,
somada às consequências disciplinares (desligamento da instituição militar),
possui o condão de afastar a tipicidade material do crime de estelionato (art. 251
do CPM), ensejando a absolvição, ou (ii) se tal reparação configura apenas
causa de diminuição/atenuação da pena, nos termos do art. 240, § 2º, c/c o art.
253, ambos do CPM.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Comprovação da Tipicidade e Dolo: a materialidade, a autoria e o dolo
específico do estelionato (art. 251, CPM) restaram devidamente comprovados
por depoimentos das vítimas (incluindo reconhecimento de voz e imagem em
chamadas), extratos bancários e perícia em aparelho celular que afastou a tese
defensiva de invasão hacker.
4. Reprovação Penal e Disciplinar: a conduta, praticada no ambiente de
formação militar e com exploração da confiança e camaradagem, é
incompatível com os valores da caserna, mostrando-se desarrazoada a sua
conversão em mero ilícito administrativo ou a absolvição por atipicidade
material, especialmente diante da pluralidade de vítimas e do modus
operandi em continuidade delitiva.
7000005-47.2024.7.04.0004
40001380798 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

5. Restituição como Atenuante: a restituição integral dos valores, efetuada antes
da instauração da ação penal, não tem o condão de elidir a culpabilidade e a
tipicidade material do estelionato militar, mas deve ser reconhecida apenas
como causa obrigatória de diminuição de pena, nos termos do art. 253, c/c o art.
240, §§ 1º e 2º, ambos do CPM.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido. Decisão unânime.
Tese de julgamento: “1. Restou configurado que o apelado praticou o
crime de estelionato, em continuidade delitiva (art. 251, caput, do CPM c/c o
art. 71 do CP comum), 2. Em função das peculiaridades do caso, é possível a
aplicação da atenuante do art. 253 c/c o art. 240, §§ 1º e 2º, do CPM, fixando-se
a pena definitiva em 1 (um) ano, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em
regime aberto, com concessão de sursis 3. Deve ser declarada a extinção da
punibilidade, em decorrência da prescrição da pretensão punitiva pela pena em
concreto, nos termos do art. 123, IV, no art. 125, VII, e no art. 129, todos do
CPM, considerando o lapso temporal superior a 2 (dois) anos entre o
recebimento da Denúncia e a presente data, com a redução do prazo
prescricional em razão da menoridade do réu à época dos fatos.”
___________________________________________
Dispositivos relevantes citados: Código Penal Militar (CPM), art. 251 caput,
Código Penal Militar (CPM), art. 253, Código Penal Militar (CPM), art. 240, §§
1º e 2º, Código Penal Militar (CPM), art. 123, IV; art. 125, VII; art. 129, Código
7000005-47.2024.7.04.0004
40001380798 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

de Processo Penal Militar (CPPM), art. 439, alínea “b”, Código Penal comum
(CP), art. 71.
Jurisprudência Relevante Citada: apelação n.º 7000204-29.2023.7.00.0000,
Ministro-Relator Alte Esq Cláudio Portugal de Viveiros, julgada em 8/2/2024 e
publicada em 26/2/2024 (STM).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
julgamento, por unanimidade, em conhecer e em dar provimento ao apelo do MPM, para
reformar a Sentença a quo e condenar MATHEUS DE SOUZA LAGO pela prática do crime
do art. 251, caput, do CPM, c/c o art. 71 do CP comum e, a teor do art. 253, c/c o art. 240, §§
1º e 2º, ambos do CPM, à pena de 1 (um) ano, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, a ser
cumprida, inicialmente, no regime aberto, com direito ao sursis e de recorrer em liberdade e,
por unanimidade, em declarar a extinção da punibilidade, em decorrência da prescrição da
pretensão punitiva pela pena em concreto, com fulcro no art. 123, IV, no art. 125, VII, e no
art. 129, todos do CPM.
Brasília, 12 de fevereiro de 2026.
RELATÓRIO
7000005-47.2024.7.04.0004
40001380798 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar (MPM) contra a
sentença do Conselho Permanente de Justiça (CPJ) para a Aeronáutica da Auditoria da 4ª
CJM, que absolveu o ex-Aluno da Escola Preparatória de Cadetes do Ar
(EPCAR) MATHEUS DE SOUZA LAGO, da imputação da prática de 9 (nove) crimes de
estelionato (art. 251 do CPM), sendo 8 (oito) consumados e 1 (um) tentado, com fundamento
no art. 439, alínea “b”, do CPPM, c/c os arts. 253 e 240, §§ 1º e 2º, ambos do CPM.
Narra a Exordial acusatória que o Apelado, por meio de mensagens e chamadas
de áudio e vídeo, via WhatsApp, solicitou de seus colegas/alunos da EPCAR, “empréstimos”
sob a alegação de que seriam usados para custear o tratamento de saúde de sua avó,
prometendo devolvê-los assim que sua conta bancária fosse regularizada:
(...) Consta do inquérito que, entre os dias 17 e 21/01/2022, por meio de mensagens e
chamadas de áudio e vídeo no aplicativo WhatsApp, o ora denunciado solicitou de colegas,
todos eles Alunos do Esquadrão ANHUR, da Escola Preparatória de Cadetes do Ar, em
Barbacena/MG, valores que seriam para custear tratamento de saúde de sua avó, com a
promessa de devolução tão logo resolvesse problema com sua conta bancária, que no
momento estaria bloqueada, tendo os mesmos, em razão disso, transferido valores por meio de
PIX para as contas do Aluno LAGO nos bancos Inter e Bradesco.
De fato, em 20/01/2022, após o recebimento da aludida solicitação, os Alunos lhe transferiram
os seguintes valores, respectivamente: Al. ADOLFO SAX SANTOS DIAS, R$ 200,00 (duzentos
reais); Al. KAYKY PINHEIRO CAPUA, R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais); Al. ARTHUR
ROHEM MARCONI, R$ 4.000,00 (quatro mil reais); Al. CARLOS RAFAEL PIRES TAQUES
LEITE DE ALMEIDA, R$ 1.870,00 (mil oitocentos e setenta reais); Al. JOÃO VICTOR DA
SILVA SANTOS, R$ 520,00 (quinhentos e vinte reais), e Al. LUCAS TINTINO DA SILVA
SANTOS, R$ 1.450,00 (mil quatrocentos e cinquenta reais).
Do mesmo modo, em 21/01/2022, atendendo ao referido pedido do Al. LAGO, o Al.
GUILHERME NICOLAU CONTESINI lhe transferiu R$ 500,00 (quinhentos reais); o Al.
RAFAEL XAVIER DA SILVA transferiu R$ 1.714,00 (mil setecentos e quatorze reais), sendo
7000005-47.2024.7.04.0004
40001380798 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

certo que o Al. JOÃO CARLOS STEFFENS HICKMANN apenas não transferiu o valor para a
conta do ora denunciado por circunstâncias alheias à vontade deste, vez que a genitora do Al.
HICKMANN desconfiou e contatou a genitora do Al. LAGO para se informar, quando recebeu
resposta negativa quanto a problema de saúde da avó.
Portanto, mediante o envio de tais mensagens fraudulentas alegando a doença da avó e
bloqueio da conta bancária, o ora denunciado, visando se apoderar indevidamente de valores
pertencentes a colegas de farda, induziu em erro os nominados Alunos, os quais, iludidos,
transferiram os valores, com exceção do Al. HICKMANN, cuja genitora evitou a tempo a
transferência, conseguindo o Al. LAGO obter ilicitamente para si, entre os dias 20 e
21/01/2022, o total de R$ 11.554,00 (onze mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais), em
prejuízo do patrimônio desses Alunos, ora ofendidos.
Registre-se que a materialidade e autoria restam comprovadas pelos extratos, no PQS apenso
(eventos 8 e 14, itens 3/4); e, no evento 1 do IPM, por cópias de mensagens (fls. 47/48, item 2;
fls. 1/2, item 3; fls. 7/8, item 4, e 15/20, item 5); comprovantes das transferências (fls. 03/14,
item 5); declarações das vítimas (fls. 25/47, item 1, e fls. 08/29, item 2) e, ainda, por meio da
voz e imagem extraídas das chamadas realizadas (itens 10/15 e 21/23; e fls. 11/14, item 3), que
foram reconhecidas por ofendidos como do Al. LAGO, o qual, embora negue a autoria,
devolveu os referidos valores.
Diante do exposto, DENUNCIO o Aluno da Escola Preparatória de Cadetes do Ar, MATHEUS
DE SOUZA LAGO, como incurso, por nove vezes, nas sanções do art. 251, sendo uma delas
c/c art. 30, inciso II, do Código Penal Militar, e c/c art. 71 do Código Penal, pela prática de
crimes de estelionato, consumados e tentado, em continuidade delitiva, solicitando de V. Ex.ª o
recebimento e a autuação da presente peça acusatória, a citação do acusado para o devido
processo e julgamento, até sua final condenação, assim como a oitiva dos ofendidos abaixo
qualificados.. (...)
Serviu de base à Denúncia o Inquérito Policial Militar (IPM) n° 7000075-
35.2022.7.04.0004, do qual constam os seguintes documentos:
7000005-47.2024.7.04.0004
40001380798 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- Prints de tela de celular contendo conversas entre o acusado e o ofendido Al
João Carlos Steffens Hickmann (Evento 1, anexo 2, fl. 47 a anexo 3, fl. 2);
- Laudo pericial referente a áudios enviados pelo aplicativo WhatsApp cujo
interlocutor seria o acusado (Evento 1, anexo 3, fls. 11 a 14);
- Prints de telas de conversas no aplicativo WhatsApp (Evento 1, anexo 4, fls. 7
a 8);
- Comprovantes de transferência bancária dos alunos Adolfo Sax Santos Dias,
Kayky Pinheiro Capua, Guilherme Nicolau Contesini, Victor Sacramento Kassten de Moraes,
Arthur Rohem Marconi, Carlos Rafael Pires Taques Leite de Almeida, João Victor da Silva
Santos e Lucas Tintino da Silva Santos (Evento 1, anexo 5, fls. 3 a 14);
- Print da tela de conversas de WhatsApp dos alunos Adolfo Sax Santos Dias,
Victor Sacramento Kassten de Moraes, João Victor da Silva Santos e Lucas Tintino da Silva
Santos (Evento 1, anexo 5, fls. 15 a 20);
- Documento bancário indicando a devolução de pix a Thamires Santos da
Silva, no valor de R$ 639,41, datado de 28/3/2022 (Evento 1, anexo 5, fl. 28);
- Documento bancário indicando o reembolso de transação contestada pelo
acusado, no valor de R$ 3.413,74, datado de 5/4/2022, (Evento 1, anexo 5, fl. 29);
- Comprovante de transferência bancária de Rafael Xavier da Silva para o
acusado no valor de R$ 1.714,00, datado de 21/1/2022 (Evento 1, anexo 6, fl. 16);
7000005-47.2024.7.04.0004
40001380798 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- Print da tela de conversas de WhatsApp de João Carlos Steffens Hickmann
(Evento 1, anexo 6, fls. 17 a 20);
- Comprovantes de transferência bancária do acusado a Thamires Santos da
Silva (Evento 1, anexo 6, fls. 21 a 27);
- Comprovantes de transferência bancária do acusado a Tamires Madela
(Evento 1, anexo 6, fl. 25);
- Comprovantes de transferência bancária do acusado a Rebeca Pinheiro
Barbosa (Evento 1, anexo 6, fl. 28);
- Extrato da conta corrente do acusado referente ao banco Bradesco (Evento 1,
anexo 6, fls. 30 a 35);
- Documentos bancários de transferências do acusado para as vítimas,
ressarcindo o prejuízo causado (Evento 1, anexo 9, fls. 5/14); e
- Print de tela de conversa no aplicativo WhatsApp, do dia 21/1/2022, com
pedido para não serem realizadas transferências bancárias por se tratar de trote (Evento 1,
anexo 9, fl. 16).
Foi deferida a quebra de sigilo bancário do acusado, a requerimento do MPM,
referente ao período de 1º/1/2022 a 18/11/2022 (Evento 4, Pedido de Quebra de Sigilo de
Dados e/ou Telefônico nº 7000089-19.2022.7.04.0004).
A denúncia foi oferecida em 20/10/2023, a qual foi aditada para correção de
erro material (IPM, Eventos 61, 77 e 79).
7000005-47.2024.7.04.0004
40001380798 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O MPM requereu o arquivamento do inquérito, por atipicidade dos fatos, na
parte que envolveu os alunos VICTOR SACRAMENTO KASSTEN DE MORAES,
ALEXANDRE GOMES DE MATTOS JÚNIOR e MARCOS ANDRÉ LAGUARDIA
ALMEIDA (IPM, Evento 61, COTA2).
Em 18/1/2024, o Juiz do feito, acolhendo o pedido ministerial, determinou o
arquivamento parcial do IPM, com fundamento no artigo 397 do CPPM (IPM, Evento 84,
DEC1).
Em 18/1/2024, a denúncia foi recebida (IPM, Evento 85, DEC1).
A Defesa requereu o afastamento do sigilo bancário de THAMIRES SANTOS
DA SILVA RUAS, o que foi indeferido pela autoridade judiciária (IPM, Eventos 63 e 72).
Em 25/1/2024, o acusado foi devidamente citado, tendo o Acusado requerido a
declaração de incompetência da JMU para o feito, o que foi rejeitado pela autoridade
judiciária, sendo também indeferido o pedido de absolvição sumária pelo CPJ (APM,
Eventos 7, 13, 19, 61 e 62).
Em 24/4/2024, ocorreu a inquirição dos ofendidos, a saber: ADOLFO SAX
SANTOS DIAS; KAYKY PINHEIRO CAPUA, ARTHUR ROHEM MARCONI; CARLOS
RAFAEL PIRES TAQUES LEITE DE ALMEIDA; JOÃO VICTOR DA SILVA SANTOS;
LUCAS TINTINO DA SILVA SANTOS; GUILHERME NICOLAU CONTESINI; RAFAEL
XAVIER DA SILVA e JOÃO CARLOS STEFFENS HICKMANN (APM, Evento 58).
Em 8/8/2024, foi inquirida a testemunha THAMIRES SANTOS DA SILVA
RUAS e qualificado e interrogado o acusado MATHEUS DE SOUZA LAGO (APM, Evento
121).
7000005-47.2024.7.04.0004
40001380798 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No prazo do art. 427 do CPPM, as partes apresentaram requerimentos (APM,
Eventos 125 e 128), sendo deferidos pedidos de juntada de documentos e de perícia no
telefone do acusado, cujo laudo consta dos autos (APM, Eventos 141 e 220, anexo 2).
A Defesa requereu a juntada da Ação de Restituição com danos morais que
tramita sob o número nº 0804920-68.2022.8.19.0208, na 2ª Vara Cível da Regional do Méier,
Rio de Janeiro, RJ, contra os Bancos Bradesco e Inter, movida pelo acusado (APM, Evento
235).
Em 23/6/2025, o MPM, em sede de alegações escritas, pugnou pela condenação
do acusado como incurso, por 9 (nove) vezes, nas sanções do art. 251, sendo 1 (uma) delas
c/c o art. 30, inciso II, todos do CPM, c/c o art. 71, do CP, pela prática de crimes militares de
estelionato, consumados e tentado, em continuidade delitiva e em detrimento do patrimônio
de colegas de farda, com atenuação mínima, caso se entenda aplicável o art. 253 do CPM, em
face do menosprezo à camaradagem, à lealdade e à confiança imprescindíveis para o convívio
na caserna (APM, Evento 271).
Em 4/7/2025, a Defesa sustentou a inexistência do dolo específico para fim de
caracterizar o crime do art. 251 do CPM, pugnando pela absolvição do acusado pela
atipicidade da conduta, nos termos do art. 439, alínea “b”, do CPPM e, por inexistência de
provas suficientes para a condenação, nos termos do art. 439, alínea “e”, do CPPM.
A Defesa, subsidiariamente, na hipótese de condenação, requer a
desclassificação da conduta para infração de natureza civil ou disciplinar, com exclusão das
qualificadoras e da continuidade delitiva (APM, Evento 276).
7000005-47.2024.7.04.0004
40001380798 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Saneado o processo, o julgamento ocorreu em 14/8/2025, ocasião na qual o
MPM e a Defesa reafirmaram as teses e argumentos constantes das alegações escritas, tendo
o CPJ/Aer, por maioria de votos (4x1), julgado improcedente a denúncia, nos termos
relatados (APM, Eventos 276, 279 e 300).
A sentença foi disponibilizada em 16/8/2025, sendo o Apelado e o MPM
intimados da referida decisão, respectivamente, em 19/8/2025 e em 20/8/2025(APM, Eventos
305 e 306).
O MPM recorreu, tempestivamente, contra a referida decisão, pugnando pela
reforma da sentença e, consequente, pela condenação do acusado, nos termos da Denúncia
(APM, Eventos 310 e 315).
Em Contrarrazões, a Defesa requer o desprovimento do recurso, para fins de
manter a sentença absolutória, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos. Alternativamente,
no caso de reforma parcial, pugna pela preservação da aplicação do art. 240, §§ 1º e 2º, do
CPM, garantindo-se o tratamento mais benéfico, vedada qualquer reformatio in pejus (APM,
Evento 320).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), em Parecer subscrito pelo
Subprocurador-Geral Dr. SAMUEL PEREIRA, manifesta-se pelo provimento do Recurso de
Apelação para reformar a Sentença e condenar o Apelado, nos termos da Denúncia (Evento
8).
VOTO
7000005-47.2024.7.04.0004
40001380798 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Devidamente atendidos os pressupostos de admissibilidade, o Recurso deve ser
conhecido.
Conforme já relatado, o Apelado obteve vantagens pecuniárias de seus
colegas/alunos da EPCAR, no valor de R$ 11.554,00 (onze mil quinhentos e cinquenta e
quatro reais), sob a alegação de que seriam usados para custear o tratamento de saúde de sua
avó, valendo-se de mensagens por aplicativo, telefonemas e ligações por vídeo.
O Conselho Permanente de Justiça (CPJ) para a Aeronáutica da 4ª CJM,
tomando por base a primariedade, a reparação integral do dano antes do recebimento da
Denúncia e as consequências disciplinares suportadas pelo apelado, inclusive o seu
desligamento da EPCAR, embora tenha reconhecido a tipicidade formal das condutas
imputadas na Denúncia, decidiu pela aplicação dos arts. 253 e 240, § 1º, do CPM, absolvendo
o ex-aluno, com fundamento no art. 439, alínea “b”, do CPPM.
Nesse sentido, vale transcrever parte da Sentença do CPJ da 4ª CJM que
fundamentou a referida absolvição:
O acusado, primário, devolveu os valores aos ofendidos antes da instauração da presente
ação penal militar (a devolução ocorreu entre os dias 09 e 11 de junho de 2022 e a denúncia
foi recebida em 18 de janeiro de 2024). Logo, a ele, são aplicáveis as possibilidades previstas
no §1º, do artigo 240 supracitado.
O Ministério Público Militar pugnou pela atenuação mínima do §1º do artigo 240 do CPM
(corresponderia à substituição da pena de reclusão pela pena de detenção) “em face do
menosprezo à camaradagem, à lealdade e à confiança imprescindíveis para o convívio na
caserna”.
7000005-47.2024.7.04.0004
40001380798 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Entretanto, entendo que o acusado somente conseguiria praticar os crimes de estelionato se
aproveitando da camaradagem, da lealdade e da confiança dos ofendidos. Se não tivesse
acontecido a violação desses preceitos, sequer teria ocorrido a tipicidade formal. Além disso,
o acusado foi desligado da EPCAR e hoje é Aluno da Escola de Sargentos da Armas (ESA),
com sede em Três Corações/MG, o que somente conseguiu após lograr êxito em novo
concurso bastante disputado. Logo, não pôde continuar em Escola de formação que lhe
permitiria galgar o oficialato e se tornou Aluno em Escola para se formar praça. É evidente
que o prejuízo que sofreu com a ação que praticou é muito superior ao dano que provocou.
Por isso, entendo que considerar o fato como materialmente atípico e passível de punição
disciplinar resolve satisfatoriamente o presente feito, lembrando que a sanção que vier a
receber constará de seus assentamentos militares e influenciará os rumos de sua carreira. A
escolha, então, pela possibilidade mais benéfica do §1º do artigo 240 CPM se justifica pela
característica do Direito Penal de ser a ultima ratio e pela aplicação do ideal de justiça.
Por essas razões não será acolhido o pedido condenatório formulado pelo Ministério
Público Militar. (Grifos nossos.)
Em que pesem os judiciosos fundamentos da sentença absolutória, entendo
assistir razão ao pleito ministerial, tendo em vista que o conjunto das provas coligidas, nos
autos, mostra-se suficiente para comprovar a materialidade, a autoria e o dolo específico do
crime do art. 251 do CPM:
Estelionato
Art. 251. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou
mantendo alguém em êrro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento:
Pena - reclusão, de dois a sete anos.
O art. 30 do CPM considera o crime:
7000005-47.2024.7.04.0004
40001380798 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

II - tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à
vontade do agente.
O art. 71 do CP dispõe:
Art. 71 do CP - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou
mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e
outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-
se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em
qualquer caso, de um sexto a dois terços.
Nesse sentido, destaco os depoimentos das vítimas; a tabela demonstrativa de
valores (evento 301 da APM n.º 7000005-47.2024.7.04.0004/MG); os comprovantes e
extratos bancários que confirmaram as transações bancárias entre os ofendidos e o acusado
(fls. 03/14 do PDF do arquivo INQ5 do evento 1 do IPM nº 7000075-35.2022.7.04.0004); e
os extratos de movimentações financeiras (eventos 7 a 15, 39 e 97 do PQS n.º 7000089
19.2022.7.04.0004), como bem consignado na sentença recorrida:
(...)
A materialidade dos delitos é provada mediante os comprovantes de transferências das
contas bancárias dos ofendidos para as contas bancárias do acusado (evento 1, anexo 5, fl.
3/14, autos do IPM nº 7000075-35.2022.7.04.0004) e os respectivos extratos de
movimentações financeiras (eventos 7 a 15, 39, 97, autos do PQS nº 7000089-
19.2022.7.04.0004). De acordo com os extratos bancários e os comprovantes juntados ao
evento 1, anexo 9, fl. 5/14, autos do IPM nº 7000075-35.2022.7.04.0004, também houve a
movimentação financeira reversa, com a devolução dos valores pelo acusado aos ofendidos,
fato ocorrido antes do recebimento da denúncia e que será considerado mais adiante. Todas
essas movimentações foram sintetizadas na tabela a seguir:
7000005-47.2024.7.04.0004
40001380798 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vítima
Transferência
Data
transf.
Restituição
Data rest.
Adolfo Sax
Santos
Dias
R$ 200,00
21/01/2022
R$
200,00
09/06/2022
Kayky
Pinheiro
Capua
R$ 1.300,00
20/01/2022

R$

1.300,00
09/06/2022
Guilherme
Nicolau
Contesini
R$ 500,00
21/01/2022
R$
500,00
09/06/2022
Victor
Sacramento
Kassten de
Moraes
R$ 200,00
20/01/2022
R$
200,00
09/06/2022
Arthur
Rohem
Marconi
R$ 4.000,00
20
e
21/01/2022

R$

4.000,00
09
e
10/06/2022
7000005-47.2024.7.04.0004
40001380798 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Carlos
Rafael
Pires
Taques
Leite
de
Almeida
R$ 1.870,00
20/01/2022

R$

1.870,00
10/06/2022
João Victor
da
Silva
Santos
R$ 520,00
20/01/2022
R$
520,00
10/06/2022
Lucas
Tintino Da
Silva
Santos
R$ 1.450,00
20/01/2022

R$

1.450,00
10/06/2022
Rafael
Xavier
da
Silva
R$ 1.714,00
21/01/2022

R$

1.714,00
11/06/2022
Total
R$ 11.754,00
Total

R$
11.754,00

7000005-47.2024.7.04.0004
40001380798 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Com relação à autoria das condutas, durante o interrogatório, o acusado disse não ser o
responsável pela solicitação dos valores aos ofendidos. Afirmou que foi vítima de um hacker,
que invadiu sua conta no aplicativo WhatsApp para tais solicitações e, ainda, invadiu suas
contas bancárias, realizando as transferências dos valores obtidas para outras pessoas
(Thamires Santos da Silva Ruas, Tamires Madela e Rebeca Pinheiro Barbosa).
Ao serem ouvidos em juízo, os ofendidos Rafael Xavier da Silva, Lucas Tintino da Silva
Santos, Guilherme Nicolau Contesini, Kayky Pinheiro Capua e Carlos Rafael Pires Taques
Leite de Almeida informaram que a solicitação para a transferência de valores ocorreu por
mensagem de texto, o que poderia sustentar a versão apresentada pelo acusado que um
terceiro foi o responsável pelas condutas narradas, embora o último desses ofendidos tenha
dito que seu nome (do ofendido) fora escrito com a grafia correta, o que seria incomum para
quem não o conhecia, e o penúltimo explicara que pela mensagem de texto conversaram sobre
assunto comum entre ele e o acusado (aplicações financeiras), indicando ter sido o acusado o
responsável pelas mensagens.
Os demais ofendidos disseram ter interagido com o acusado de forma diferente:
- Adolfo Sax Santos Dias – conversou com o acusado por ligação de voz, reconhecendo sua
voz, seu sotaque e modo de falar;
- João Carlos Steffens Hickmann – conversou com o acusado por ligação de voz e, por ser o
“canga” dele, dormindo na cama ao lado em convivência diária por dois anos, reconheceu
sua voz. Com a mesma voz, inclusive, o acusado, dias depois, entrou em contato para dizer
sobre a invasão hacker de seu telefone celular;
- Arthur Rohem Marconi – conversou com o acusado por ligação de voz, reconhecendo sua
voz, entonação e modo de falar e, também, o acusado pronunciou seu nome corretamente, o
que é incomum para quem não o conhece; e
- João Victor da Silva Santos – conversou com o acusado por chamada de vídeo, momento
em que reconheceu a figura do acusado na tela, bem como a sua voz.
7000005-47.2024.7.04.0004
40001380798 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Logo, para que a versão do acusado fosse a verdadeira, seria necessário um ataque hacker
bastante sofisticado, com ampla pesquisa baseada em engenharia social focada no acusado e
o uso de ferramentas para replicar sua voz, entonação, modo de falar e, inclusive, sua
imagem. É sabido que hoje (meados de 2025), existem ferramentas de inteligência artificial,
mas não são avançadas ainda nesse ponto. Na época dos fatos, no início de 2022, sequer tais
ferramentas haviam sido anunciadas, conduzindo à falta de credibilidade da versão do
acusado.
Além disso, foi realizada pela Polícia Federal perícia no telefone celular do acusado, evento
220, anexo 2, em que os “prints de tela” e mensagens de áudio juntados aos autos foram
localizados (o que afasta qualquer argumento sobre a nulidade desses documentos como
prova), verificou-se que tais mensagens foram enviadas pelo telefone periciado e que não
havia nenhum indício de que tal aparelho tivesse sido invadido, clonado, hackeado ou
infectado por vírus. Ademais, nas datas dos fatos imputados na denúncia, houve a troca de
mensagens entre o usuário do telefone e contatos nomeados como "mãe" e "Marcelo - pai".
(...)
Concluo, portanto, que não há nenhum elemento que sustente a tese apresentada pela
Defesa, restando devidamente comprovado pelos documentos anexados aos autos e
depoimentos dos ofendidos que o acusado foi o autor das condutas imputadas na denúncia.
Tipicidade é a perfeita adequação de uma conduta a uma das normas presentes na
legislação penal militar. De acordo com a tese Ministerial, o acusado, ao solicitar de seus
colegas, por meio de mensagens de texto e chamadas de áudio e vídeo no aplicativo
WhatsApp, a transferência de valores para custear tratamento de saúde de sua avó, com a
promessa de devolução tão logo resolvesse problema com sua conta bancária, que no
momento estaria bloqueada, praticou crimes de estelionato, previstos no artigo 251 do
Código Penal Militar.
(...) (Grifos nossos.)
7000005-47.2024.7.04.0004
40001380798 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No âmbito da caserna, especialmente no contexto das Escolas de Formação
Militares, as relações interpessoais precisam ser permeadas pela ética, pela moralidade, pela
camaradagem, pela confiança, pela disciplina e pela lealdade, razão pela qual, a despeito do
ex-aluno ser um jovem, ainda em formação, sua conduta mostrou-se incompatível com os
valores inerentes à vida militar.
De tal modo, entendo que a conduta do ex-aluno da Escola Preparatória de
Cadetes do Ar (EPCAR) merece a reprovação penal militar, a despeito de eventuais medidas
ou consequências disciplinares decorrentes, não se mostrando razoável a manutenção da
absolvição.
No caso concreto, este Relator não desconsidera a possibilidade da aplicação
dos dispositivos citados na sentença recorrida, a saber, os arts. 240, § 1º e § 2º, do Códex
Castrense que tratam das formas privilegiadas ou atenuadas do delito de furto, também
aplicáveis ao crime do art. 251 do CPM, conforme estabelecido pelo art. 253 do mesmo
diploma:
Art. 240.
(...)
§ 1º Se o agente é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a
pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou considerar a infração
como disciplinar. Entende-se pequeno o valor que não exceda a um décimo da quantia mensal
do mais alto salário mínimo do país.
§ 2º A atenuação do parágrafo anterior é igualmente aplicável no caso em que o criminoso,
sendo primário, restitui a coisa ao seu dono ou repara o dano causado, antes de instaurada
a ação penal.
7000005-47.2024.7.04.0004
40001380798 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 253. Nos crimes previstos neste capítulo, aplica-se o disposto nos §§ 1º e 2º do art.
240. (Grifos nossos.)
Todavia, divirjo quanto à amplitude da aplicação dos mesmos, por parte do
Conselho sentenciante, por entender que diante da gravidade dos fatos, a dinâmica da conduta
e em respeito aos postulados da disciplina e da hierarquia militares, não seria o caso de
absolvição, mas de atenuação da pena.
Nesse sentido, tem se posicionado este Tribunal, in litteris:
EMENTA:
APELAÇÃO.
MINISTÉRIO
PÚBLICO
MILITAR.
ESTELIONATO
PREVIDENCIÁRIO. ART. 251 DO CPM. ABSOLVIÇÃO NA INSTÂNCIA ORIGINÁRIA.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE.
DEMONSTRAÇÃO.
SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA.
REFORMA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DO § 2º DO ART. 240 DO CPM.
CONDENAÇÃO. RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO
POR MAIORIA. A materialidade encontra-se verificada ante a constatação, via quebra de
sigilo bancário, de que a Administração Militar depositou irregularmente, ao longo de 16
(dezesseis) meses, pagamentos na conta corrente da falecida pensionista, totalizado no
montante de R$ 230.309,43 (duzentos e trinta mil trezentos e nove reais e quarenta e três
centavos). Autoria demonstrada, haja vista que a Acusada figurava, na data do óbito do
falecimento de sua genitora, como exclusiva cotitular da conta em que o benefício pensional
era depositado e que as provas produzidas, na persecução penal, revelaram a indevida
movimentação da aludida conta mesmo após o óbito. Essas movimentações constituem na
transferência de valores a contas diversas, inclusive via pix, compensação de cheques,
quitação de tributos, pagamento de faturas de energia, água, gás, internet e pagamentos de
despesas pessoais diversas. Os testemunhos prestados em Juízo são uníssonos no sentido de
afirmar que a Administração Militar não foi informada do óbito por qualquer familiar da
falecida beneficiária, tendo apenas tomado conhecimento de que os depósitos indevidos
continuaram a ser realizados após o falecimento da pensionista mediante comunicado levado
a efeito pelo Tribunal de Contas da União. Segundo entendimento pacífico desta Corte, o
estelionato previdenciário se configura quando, para manter a Administração Militar em erro,
o agente se cala, maliciosamente, e não a informa da ocorrência de fato administrativo
7000005-47.2024.7.04.0004
40001380798 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

relevante, consubstanciado no falecimento de pensionista. Dessa forma, segue tendo,
indevidamente, a sua disposição, valores decorrentes de benefício pensional, como se a eles
tivesse direito, auferindo vantagem ilícita. Esse é, precisamente, o caso de quem, na
cotitularidade de conta bancária de sua falecida genitora, permanece movimentando-a após o
óbito da extinta beneficiária. A devolução integral dos valores havidos ilicitamente, antes da
instauração da ação penal, não tem o condão de afastar a culpabilidade da Acusada, porém,
é circunstância passível de atenuar a pena a ser lhe imposta na espécie. Inteligência do § 2º
do art. 240 c/c o art. 253, ambos do CPM. Apelo Ministerial parcialmente provido para
reformar a Sentença absolutória proferida na origem e, em consequência, condenar a
Acusada nos termos do art. 251, caput, do CPM. Decisão por maioria. (Apelação n.º
7000204-29.2023.7.00.0000, Ministro-Relator Alte Esq Cláudio Portugal de Viveiros, Julgado
em 8/2/2024 e publicado em 26/2/2024. (Grifos nossos).
No mesmo sentido, manifestou-se a PGJM, ressaltando o fato de que a
absolvição e/ou aplicação de medida disciplinar em detrimento da reprovação penal, no caso
concreto, ocorrido no âmbito do Corpo de Alunos da EPCAR mostrar-se-ia medida
desproporcional, e desarrazoada à reprovação e prevenção de tais condutas, absolutamente,
nocivas ao processo de formação dos alunos, cadetes e aspirantes das Escolas, Academias e
Centros de Formação das Forças Armadas:
(...)
15. Em que pese a atitude salutar do acusado, em devolver os valores obtidos de seus colegas
de farda, de forma integral, é cediço que tal devolução, mesmo que realizada antes da
instauração da ação penal, não elide a tipicidade material em casos de estelionato castrense.
16. O art. 240, § 1º, do CPM tem caráter excepcional, não funcionando como salvo-conduto
para despenalização automática. Em crimes fraudulentos plurais contra colegas de farda, a
devolução não desfaz a lesão penal nem transmuta o injusto em mero ilícito
7000005-47.2024.7.04.0004
40001380798 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

administrativo. Impacta, isto sim, na dosimetria da pena, sem neutralizar a reprovabilidade
do desvio — especialmente quando arquitetado em curtíssimo lapso de tempo e sobre a
mesma narrativa enganosa (doença da avó).
17. O réu explorou a confiança e a camaradagem existentes entre seus colegas de farda,
valores estes típicos do ambiente castrense — exatamente o que torna tais fraudes mais
graves e desagregadoras, aumentando a reprovabilidade da conduta. Afastar a sanção penal
nesse caso fragiliza a tutela do serviço e da administração militar. A falsa narrativa de
“bloqueio de conta” e de “urgência médica para tratamento da avó”, induziram as vítimas,
por compaixão, a realizarem os depósitos em favor do acusado, totalizando o importe de R$
11.554,00 (onze mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais).
18. Data maxima venia, a conversão para infração disciplinar exige reduzido desvalor e
baixa ofensividade global, o que não é o caso dos autos, devido a vultosa quantia
ilicitamente obtida. Aqui, houve continuidade delitiva (mesmo modus operandi, pluralidade
de vítimas, tempo exíguo), com vantagem relevante e dolo intenso de apropriação. A resposta
puramente administrativa não se mostra suficiente para prevenir e reprovar conduta que
mina a confiança no meio de formação militar. A aplicação dos arts. 253 e 240, § 1º, CPM
não autoriza, nas circunstâncias destes autos, a absolvição por atipicidade material. (Grifos
nossos.)
Ante o exposto, por entender que a conduta do Apelado é formal e
materialmente típica, antijurídica e culpável e, devidamente, comprovada pelo acervo
probatório constante dos autos, julgo procedente o recurso do MPM para reformar a sentença
do Conselho Permanente de Justiça (CPJ) para a Aeronáutica da Auditoria da 4ª CJM e
condenar MATHEUS DE SOUZA LAGO pela prática do crime previsto no art. 251 do CPM
(estelionato, por oito vezes na forma consumada e uma vez na forma tentada), com a
aplicação do art. 71 do CP.
Assim, passa-se ao cálculo trifásico da reprimenda:
7000005-47.2024.7.04.0004
40001380798 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Primeira fase da dosimetria: analisadas as circunstâncias previstas no art. 69
do CPM, verifica-se que o Apelado é réu primário, com bons antecedentes. Assim, ausentes
circunstâncias judiciais desfavoráveis, aplicando a pena-base no mínimo legal, a saber: 2
(dois) anos de reclusão para o crime do art. 251, caput, do CPM.
Segunda fase da dosimetria: ausentes as causas de aumento e diminuição da
pena, mantenho a pena no patamar de 2 (dois) anos.
Terceira fase da dosimetria: em razão de se tratar de crime continuado e
utilizando-me do critério da exasperação das penas delineado no art. 71, caput, do Código
Penal, e aplicando o aumento de 2/3 (dois terços) em virtude da quantidade dos crimes
perpetrados, fixando a pena intermediária em 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.
Considerando que o Apelado restituiu, integralmente, o prejuízo causado, antes
de instaurada da ação penal, reconheço a causa de diminuição de pena prevista no art. 253,
c/c o art. 240, §§ 1° e 2°, ambos do CPM, no patamar de 2/3 (dois terços), tornando-a
definitiva em 1 (um) ano, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção.
Por estarem presentes os requisitos do art. 84 do CPM, com a alteração da lei nº
14.688/2023, concedo a suspensão condicional da execução da pena privativa de liberdade.
Com fundamento no art. 62, caput, do CPM e no Enunciado nº 192 da Súmula
do STJ, fixo o regime aberto, para o caso de cumprimento da pena, nos exatos termos do art.
33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.
Ausentes os requisitos da prisão preventiva, admito o direito de recorrer em
liberdade, com base no art. 527 do CPPM.
7000005-47.2024.7.04.0004
40001380798 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
Considerando a condenação à pena de 1 (um) ano, 1 (um) mês e 10 (dez) dias
de detenção, tem-se que o lapso temporal a ser considerado para fins de prescrição seria de 2
anos, a teor da redação do art. 125, inciso VII, do CPM, antes da alteração promovida pela
Lei 14.688/2023.
O sentenciado era menor de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos, o que
impõe a redução do prazo prescricional pela metade, a teor do art. 129 do CPM.
Tendo sido a denúncia recebida em 18/1/2024, marco interruptivo para a
contagem do prazo prescricional, conforme o inciso I do § 5º do art. 125 do CPM, é de ser
reconhecia a prescrição da pretensão punitiva em relação à pena concreta aplicada, por ter
decorrido prazo superior a 2 (dois) anos entre o recebimento da denúncia e a presente data.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de dar provimento ao presente
Recurso de Apelação para reformar a Sentença a quo e condenar MATHEUS DE SOUZA
LAGO pela prática do crime do art. 251, caput, do CPM, c/c o art. 71 do CP comum e, a teor
do art. 253, c/c o art. 240, §§ 1º e 2º, ambos do CPM, à pena de 1 (um) ano, 1 (um) mês e 10
(dez) dias de detenção, a ser cumprida, inicialmente, no regime aberto, com direito ao
sursis e de recorrer em liberdade. Contudo, declaro a extinção de sua punibilidade, em
decorrência da prescrição da pretensão punitiva pela pena em concreto, com fulcro no art.
123, IV, no art. 125, VII, e no art. 129, todos do CPM.
Documento eletrônico assinado por CELSO LUIZ NAZARETH, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001380798v4 e do código CRC e1d4f457.
7000005-47.2024.7.04.0004
40001380798 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CELSO LUIZ NAZARETH
Data e Hora: 24/02/2026, às 18:19:48
7000005-47.2024.7.04.0004
40001380798 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR